Tribunal: TJDFT
Processo: 0033288-76.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 (TRÊS) ANOS. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro nos arts. 921, §§ 4o e 5o e 487, II, do CPC.
2. A prescrição da pretensão de cobrança de cédula de crédito bancária ocorre no prazo de 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil. No mesmo prazo prescreve a correspondente pretensão executória, nos termos do enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o art. 206-A do Código Civil dispõe que a prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão.
3. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito, preconizava que, decorrido o referido prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente.
4. Se o processo de execução foi suspenso em 17/9/2018, ante ausência de bens penhoráveis dos executados, com o término da suspensão e encaminhamento para arquivo provisório em 23/9/2019, o prazo de prescrição intercorrente, já observado o período de suspensão dos prazos prescricionais disciplinado pela Lei n. 14.010/2020 (4 meses e 20 dias), consumou-se em 13/2/2023.
5. Ademais, meros requerimentos para a realização de diligências tendentes à localização de bens do devedor passíveis de satisfazer o crédito não possuem o condão de suspender ou de interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente. Precedentes deste e. TJDFT.
6. Escorreita a sentença que reconheceu a consumação da prescrição intercorrente. Recurso conhecido e desprovido.